Tribunal: TJDFT
Processo: 0717767-85.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO AUTOR DECRETADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. FRAUDE. ASSINATURA FALSA. COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A preclusão temporal obsta o conhecimento de recurso interposto intempestivamente, por falta de requisito extrínseco de admissibilidade. Apelação do autor não conhecida.
2. Não há falar em cerceamento do direito de defesa por ausência probatória se, após a intimação das partes para especificação de provas, a ré apelante pugna pelo julgamento antecipado da lide, a denotar verdadeiro comportamento contraditório, restando preclusa a oportunidade processual franqueada na origem. Preliminar rejeitada.
3. Constatado que as assinaturas apostas nos contratos firmados com a instituição ré DAYCOVAL são falsas, de acordo com perícia grafotécnica, resta demonstrado o nexo causal entre o fortuito interno e o dano alegado pelo autor. Precedentes.
4. "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II)" (Tema 1.061/STJ). No caso, intimada para produzir prova pericial grafotécnica, a corré CIASPREV deixou de realizar o pagamento dos honorários que lhe cabiam, por duas vezes, manifestando desinteresse na perícia. Logo, não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade das assinaturas em relação aos seus contratos. Precedentes.
5. Nos termos do art. 182 do Código Civil, anulados os negócios jurídicos, as partes devem retornar ao status quo ante e, havendo débitos compensáveis, aplica-se tal instituto, nos termos do art. 368 do CPC. Compensação devida. Precedentes.
6. Em se tratando de responsabilidade extracontratual decorrente de ato ilícito, a correção monetária deve contar a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), e a data do evento danoso se constitui em marco temporal para o início da contagem dos juros legais (Súmula 54/STJ).
7. A fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. Precedentes.
8. Apelação do autor não conhecida. Recursos das corrés DAYCOVAL e CIASPREV conhecidos. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. No mérito, apelações das corrés parcialmente providas.